Tribunal: TJMT
Processo: 1052712-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052712-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO PINTO DA SILVA - CPF: 345.906.411-00 (RECORRENTE), IRINEIA MORAES DA SILVA - CPF: 805.731.421-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO DO RECLAMANTE PROVIDO – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL -
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -

INSCRIÇÃO INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL IN RE IPSA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Diante da negativa do agravado em ter celebrado contrato com a agravante, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II do CPC). Entretanto, não logrou êxito em comprová-la, pois as telas sistêmicas e faturas colacionadas ao feito são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade
“in re ipsa”
.

3.
Decisão monocrática mantida.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno
interposto pelo
recorrido
em face de decisão monocrática, pela qual foi dado provimento ao seu recurso inominado interposto pelo reclamante para declarar inexigível o débito e condenar o banco a indenizar os danos morais, em razão da inscrição indevida.

O agravante requer a reforma da decisão
monocrática para que seja mantida a sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023